Tribunal: TJSP
Processo: 1502021-70.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tráfico de drogas e associação. Apelação. Insurgência defensiva contra sentença condenatória. Preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio. Descabimento. Prévia expedição de mandado de busca e apreensão. Ordem judicial devidamente cumprida. Preliminar rejeitada. Alegada falta de provas. Ocorrência apenas em relação ao corréu Gustavo. Investigação preliminar da polícia civil indicou

Ementa:
Tráfico de drogas e associação. Apelação. Insurgência defensiva contra sentença condenatória. Preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio. Descabimento. Prévia expedição de mandado de busca e apreensão. Ordem judicial devidamente cumprida. Preliminar rejeitada. Alegada falta de provas. Ocorrência apenas em relação ao corréu Gustavo. Investigação preliminar da polícia civil indicou a prática de tráfico por Nicolas, Kauan e Cinquê. Mandados de busca e apreensão cumpridos nas residências de Nicolas e Cinquê. Simultaneamente, em uma biqueira, Kauan foi abordado, junto com Gustavo. Conversas extraídas dos aparelhos telefônicos comprovam que a droga era armazenada por Nicolas e vendida por Kauan e Cinquê. Ausência de comprovação da participação de Gustavo. Mantida a condenação dos demais. Pena-base de Kauan elevada pelo magistrado sentenciante. Impossibilidade de valorar como maus antecedentes condenação posterior à data dos fatos. Penas mantidas nos mínimos legais para todos os condenados. Pena definitiva em 8 anos de reclusão. Regime fechado para Kauan e semiaberto para os demais. Comprovada a associação, seria cabível o regime fechado para todos. Ausência de recurso ministerial. Non reformatio in pejus. Apelo de Gustavo provido. Apelo de Kauan parcialmente provido, sem efeito na pena definitiva. Apelos de Nicolas e Cinquê improvidos.